Tribunal: STF
Processo: HC 90900
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA
Pedido de extensão em habeas corpus. Acórdão embasado
   exclusivamente em fundamento objetivo. Inconstitucionalidade da
   Lei nº 11.819/05 do Estado de São Paulo. Videoconferência.
   Identidade de situação processual. Aplicação do art. 580 do
   Código Penal. Extensão deferida.
1. A hipótese é de aplicação do
   art. 580 do Código de Processo Penal, pois a
   inconstitucionalidade formal da Lei nº 11.819/05 do Estado de São
   Paulo, declarada por esta Suprema Corte, na sessão de 30/10/08,
   em controle difuso, alcança o ora requerente, que também foi
   interrogado por meio de videoconferência.
2. Extensão
   deferida.